Tribunal: TJSP
Processo: 2046068-08.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DEDUZINDO-SE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 319).
FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESTANDO SEM OBJETO A PRETENSÃO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.